Tribunal: TJDFT
Processo: 0733350-54.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. REJEITADA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA CONSUMIDORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA CABÍVEL. PARTE RÉ NÃO COMPROVOU A QUEBRA DO NEXO CAUSAL. DANO MATERIAL COMPROVADO. OBRIGAÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização cuja sentença julgou parcialmente procedente o pedido da autora e condenou a requerida ao pagamento da importância de R$850,00 (oitocentos e cinquenta reais).

2. A parte ré interpôs recurso inominado no qual argumenta, preliminarmente, a incompetência dos juizados especiais em razão da necessidade de perícia técnica. No mérito, alega a recorrente que a responsabilidade em casos de descargas elétricas e oscilações de energia é da empresa fornecedora de energia. Afirma, ainda, que o único laudo juntado pela parte Autora foi produzido de forma unilateral, não sendo apto para comprovar que os responsáveis pelo pico de energia foi a empresa NET. Não foram apresentadas contrarrazões.

3. Da Prova Pericial. Considerando que o televisor que seria o objeto da perícia já teve os danos reparados, a prova pericial seria inócua, razão pela qual a mesma deve ser indeferida. Ademais, há nos autos conjunto probatório capaz de permitir o julgamento da causa. Preliminar rejeitada.

4. O caso em análise atrai a regulamentação específica das normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as parte se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços, previstos nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

5. Dispõe o art. 6o, VIII, do CDC, que é direito dos consumidores a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.

6. No caso em análise, é possível inferir que a consumidora notou a queima do seu televisor em 30/04/2019, razão pela qual solicitou atendimento da empresa requerida, o que pode ser comprovado mediante o comprovante de atendimento de ID 13044498. Ademais, em 20/05/2019, a parte autora levou o aparelho televisor à assistência técnica que teria constatado a queima de componentes da porta lógica da entrada HDMI em razão de descarga ou alta tensão. Cabe frisar, o laudo técnico (ID 13044498) efetivamente reconhece que: “o incidente foi ocasionado na entrada externa a partir do ‘cabo de alimentação HDMI’, que por ‘descarga de tensão ou pico’ nessa porta danificou por completo a transmissão da placa, deixando em curto o circuito”. Assim sendo, entende-se que as alegações autorais gozam de verossimilhança suficiente para determinar a inversão do ônus da prova. Ademais, a hipossuficiência econômica do consumidor corrobora a necessidade de inversão do ônus da prova.

7. Portanto, caberia à requerida comprovar que o defeito gerado no televisor da consumidora não foi causado pelo seu aparelho "decoder", ou seja, caberia à parte ré apresentar nos autos o que foi constatado nas visitas técnicas realizadas, prova simples de ser realizada, mas não o fez. Logo, o nexo causal entre o defeito no televisor da consumidora e o aparelho da requerida não foi quebrado, de sorte que a obrigação de ressarcir os danos da requerente está configurada, consoante impõe o art. 14 do CDC.

8. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.

10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.